Tribunal: TJES
Processo: 5004798-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004798-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO JUNIO LEITE RODRIGUES
RECORRIDO: PABLO GONCALVES ROCHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004798-96.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
PABLO GONCALVES ROCHA e NORIVAL NUNES DO AMARAL JUNIOR.

RECORRIDO(A):
PEDRO JUNIO LEITE RODRIGUES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, incluindo o recolhimento do preparo (ID. 18642202 e seguinte),
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE CAMINHÃO E CICLISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE E INÉPCIA REJEITADAS. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CULPA DO CONDUTOR POR DESATENÇÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (PERDA TOTAL DA BICICLETA). DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PABLO GONÇALVES ROCHA
e
NORIVAL NUNES DO AMARAL JUNIOR
, ora requeridos, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.900,00 e danos morais na importância de R$3.000,00. A demanda decorre de acidente de trânsito ocorrido em 03/12/2024, na BR-101, quando o caminhão conduzido pelo primeiro recorrente e de propriedade do segundo atingiu lateralmente o recorrido, que trafegava de bicicleta pelo bordo da pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, preliminarmente: a ilegitimidade passiva do condutor e a incompetência do juizado por necessidade de perícia complexa. No mérito, alegam culpa exclusiva ou concorrente da vítima, contestam a ocorrência e o valor dos danos materiais (negando a perda total) e morais, além de pleitearem a procedência do pedido contraposto referente aos danos materiais no caminhão e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, as preliminares devem ser afastadas.
A legitimidade passiva do condutor (primeiro recorrente) é patente, pois a ele é imputada a conduta culposa do atropelamento, respondendo solidariamente com o proprietário do veículo. A incompetência por complexidade não prospera, uma vez que o acervo documental, especialmente o laudo da PRF, é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia técnica.

4.

No mérito, a sentença não merece reparos. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 18641983 - Pág. 2) goza de presunção de veracidade e concluiu que o fator determinante do sinistro foi a falta de atenção do condutor do caminhão, que colidiu lateralmente com os ciclistas que seguiam no mesmo sentido. Os recorrentes não colacionaram provas capazes de elidir tal documento público.

5.

A dinâmica dos fatos demonstra violação ao dever de cuidado e manutenção de distância segura (arts. 28 e 29, II, do CTB). Embora os recorrentes aleguem imprudência dos ciclistas, o tráfego de bicicletas no bordo da pista é assegurado pelo art. 58 do CTB na ausência de acostamento, possuindo preferência sobre veículos automotores. O condutor do caminhão admitiu no laudo da PRF que "não avistou os ciclistas" (ID. 18641983 - Pág. 8), o que reforça a tese de desatenção ou descumprimento do dever de guardar distância lateral de segurança (art. 29, II, CTB). Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos réus. Não restou provada a culpa da vítima, que utilizava equipamentos de segurança e sinalização.

6.

Consigne-se, por oportuno, que a dinâmica do acidente objeto destes autos já foi analisada por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo nº 5000783-84.2025.8.08.0048, deste Relator, referente ao outro ciclista envolvido no mesmo sinistro. Naquela oportunidade, este Colegiado, ao examinar o conjunto probatório, em especial o Laudo da PRF que ora se repete, concluiu pela responsabilidade civil dos ora Recorrentes, não havendo nestes autos elementos fáticos ou jurídicos capazes de alterar o entendimento já consolidado sobre a culpa exclusiva do condutor do veículo automotor.

7.

Quanto aos danos materiais, a condenação de R$ 4.900,00 mostra-se adequada, fundamentada em nota fiscal e fotos que atestam a extensão dos danos no bem, não tendo os recorrentes apresentado prova técnica capaz de infirmar tais valores. Assim, mantenho a condenação em R$4.900,00.

8.

O dano moral é inequívoco, tendo em vista a ofensa à integridade física do autor, que sofreu lesões corporais e necessitou de atendimento hospitalar (ID. 18641983 - Pág. 13). O abalo psicológico decorrente de atropelamento em rodovia federal extrapola o mero aborrecimento.

9.

O valor de R$3.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e em consonância com a jurisprudência desta Turma. Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por conseguinte, improcede o pedido contraposto, diante da culpa exclusiva do condutor do caminhão.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)